Tribunal: TJDFT
Processo: 0707216-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2024-01-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE AFASTADA. AÇÃO ANULATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. FRAUDE BANCÁRIA. PORTABILIDADE. BANCO DO BRASIL S.A. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de recurso contra a decisão que concedeu a tutela de urgência para suspender os descontos de empréstimo em razão de suspeita de fraude na portabilidade.
2. Os bancos que atuam com intermediários (correspondente bancário) na portabilidade de mútuos, como parece ser o caso em exame, respondem objetivamente pelo risco empresarial que envolve a prestação dos seus serviços (art. 14 do CDC).
3. Malgrado a comprovação definitiva da fraude e de seus responsáveis (fortuito interno ou externo) demande instrução probatória sob o crivo do contraditório, a documentação que instrui a inicial confere plausibilidade às alegações do consumidor.
4. Presente, ainda, risco ao resultado útil do processo, porquanto a manutenção de descontos aparentemente indevidos por longo período frustraria o próprio objeto do negócio ora questionado – redução do valor das parcelas pela portabilidade – tornando-o inútil à autora.
5. Agravo de Instrumento não provido. Preliminar rejeitada. Unânime.